Tribunal: STF
Processo: AI 325850
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - É absolutamente pacífica a jurisprudência desta Corte de que
o prequestionamento é requisito constitucional para o cabimento do
recurso extraordinário em razão mesmo da natureza extraordinária desse
recurso constitucional.
        Agravo a que se nega provimento.